Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706347-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FLORIANA DE OLIVEIRA NEVES AGRAVADO: BENJAMIN SANGIK CHO, ESPÓLIO DE NELMA MARIA PORTELA CARDOSO RIBEIRO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LUANA MARCELA BAPTISTA RIBEIRO DE SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando o teor da certidão de ID 24552455, intime-se a parte agravante para que forneça o endereço atual e completo da parte agravada. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator